Tribunal: STF
Processo: ARE 1444168
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 102):



    ”ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 741, II, §1º E 475-J, §1º CPC/73. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. COMPROVADA. DEVIDA. 



    1. Tema 733 do STF: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente."



    2. Tema 360 do STF.: "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda."



    3.Tema 685 do STJ: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior." 



    4. Apelações de ambas as partes improvidas.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 119):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. QUINTOS. TEMAS STF Nº 360 E Nº 395. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, erro de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. 



    2. Os embargos declaratórios não servem ao objetivo de rediscutir o mérito da causa. 



    3. Se o acórdão decidiu contrariamente às pretensões da parte, não será na via dos embargos declaratórios que buscará reformar o decisum, sob pena de se lhes atribuir efeitos infringentes, hipótese só admitida excepcionalmente. 



    4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    5 . Em face do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma do Tema STF nº 360, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    6. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115 (Tema STF nº 395), para "reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado", não há falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das referidas parcelas, reconhecida em título executivo judicial. 



    7. De forma a viabilizar o acesso às Instâncias Superiores, possível o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que seja para tão-somente explicitar que a decisão embargada não contrariou nem negou vigência aos dispositivos legais invocados.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 128), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UFSC alega ter o acórdão recorrido violado o princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da CF/1988), pois deixou “de aplicar o artigo 741, § único do CPC/1973 (NCPC, art. 535) para reconhecer a inexigibilidade do título executivo; e porque inexiste disposição legal que ampare a pretensão da parte adversa” (fl. 13, Doc. 128).



    Aduz que “o Princípio do Direito Adquirido não constitui um imperativo de estratificação da escala relativa de remuneração dos servidores públicos, nem tampouco impede nova avaliação por lei, a qualquer tempo, dos vencimentos e vantagens existentes dentro do aparelho administrativo estatal, com a ressalva única da irredutibilidade” (fl. 41, Doc. 128)



    Pondera que a extensão do “lapso temporal para além do delimitado pela Lei n.º 9.527/97 é atitude que não encontra supedâneo em qualquer dispositivo legal, constituindo, assim, uma afronta ao que dispõe o art. 61, § 1º, inciso II, “a”, da Constituição Federal, ante a exigência de iniciativa legislativa do Presidente da República quando se tratar de “criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração” (fls. 41-42, Doc. 128).



    Afirma que “qualquer aumento ou concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos deverá ser feito sempre de forma clara e expressa, inclusive com a indicação da respectiva fonte de custeio, nos termos disposto no art. 169, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 42, Doc. 128).



    Ressalta que “não há que se falar em restauração do regime de incorporação de quintos ao argumento de que os conceitos dos artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911/1994 tenham sido apropriados pela Medida Provisória nº 2.225-45/2001. Essa interpretação, além de travestir-se em repristinação tácita, vedada pelo art. 2º, § 3º, da LICC, não se coaduna com o regime constitucional de direito administrativo que exige reserva de lei estrita para aumento de despesa com pessoal do serviço público, conforme determinam os artigos 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, “a” e 169, § 1º, da Constituição Federal” (fl. 42, Doc. 128).



    Destaca violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “a decisão que gerou título executivo foi dada com interpretação da lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal” (fl. 52, Doc. 128).



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE relativamente às matérias objeto dos Temas 360; 395; e 733 da Repercussão Geral. Quanto à matéria remanescente - pagamento dos valores atrasados -, inadmitiu o recurso com base em precedente de minha relatoria: RE 1.282.116/RS (Doc. 140).



    No Agravo, a parte recorrente sustentou, em suma,a nulidade da decisão agravada pois apresentou fundamentos excessivamente genéricos (fls. 7-8, Doc. 128). No mais, apenas reitera argumentos referentes ao mérito do RE.



    Interposto Agravo Interno em face da decisão do Juízo a quo que negou seguimento ao Apelo Extraordinário aplicando precedentes da repercussão geral (Doc. 150), o recurso foi desprovido nos termos da seguinte ementa (fl. 1, Doc. 180):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior.



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.



    3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso é medida que se impõe. ”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 360, 395, e 733), de modo que o Recurso Extraordinário remanesce apenas em relação ao pagamento dos valores atrasados.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 5-10, Doc. 102):



    “Examinando os autos e as alegações das partes, fico convencido do acerto da sentença de improcedência, proferida pelo juiz federal , que transcrevo e adoto como razão de decidir, a saber: 



    […]



    O que foi trazido nas razões de recurso não me parece suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo o resultado do processo e não vendo motivo para reforma da sentença. 



    Quanto à apelação da parte embargante, ressalto que o entendimento adotado pelo juízo originário está em absoluta consonância com os entendimentos pacíficos deste TRF-4, do STJ em sede de repetitivo e do STF em sede de repercussão geral, acerca dos temas abordados, quais sejam, a questão da rescisão não automática do título executivo em face de declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, a inaplicabilidade do art. 741, II, §1º do CPC/73 nas hipóteses em que o trânsito da sentença exequenda tenha ocorrido anteriormente ao julgamento pelo STF, bem como a incidência de juros de mora desde a citação na ação coletiva. 



    Transcrevo julgado que resume todas as questões abordadas: 



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DOS ARTs. 741, II, §1º E 475-J, §1º CPC/73. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. É inaplicável o art. 741, II, §1º do CPC/73 nas hipóteses em que o trânsito em julgado da sentença exequenda tenha ocorrido anteriormente ao julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo. Precedentes do STJ. 2. Conforme julgado no RE 730.642 (Tema 733), a sentença transitada em julgado, ainda que fundada em preceito normativo supervenientemente declarado inconstitucional, não sofre reforma ou rescisão automática. Para tanto, deve ser utilizado o recurso próprio ou a ação rescisória. É exigível o título judicial transitado em julgado. 3. Consoante o atual posicionamento da Corte Especial do STJ, o marco temporal inicial da incidência dos juros de mora corresponde à data de citação do réu na ação coletiva principal (ou originária), e não à data de intimação/citação do devedor na fase de liquidação/execução do débito. (Resp. 1.370.899, 1.31.800). 4. No caso dos autos, é indevida a compensação de valores pagos administrativamente porque não restou comprovada a natureza do pagamento e sua relação o crédito em execução. 5. No caso dos autos, é aplicável a majoração dos honorários segundo o art. 85, §11º do NCPC. (TRF4, AC 5008445- 76.2015.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 18/11/2016) 



    Mais recentemente: 



    ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. QUINTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 638.115. TEMAS 395, 733 E 360 DO STF. TR. TEMA 810 DO STF. 1. No julgamento do RE 638.115 -Tema 395, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. Não há, no referido julgado, qualquer mandamento rescisório. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 733 fixou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. 3. Ao encontro da tese fixada no Tema 733, no julgamento do Tema 360, o STF definiu a interpretação que deve ser dada ao art. 741, §1º do CPC/73, tendo fixado a seguinte tese: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Hipótese em que a sentença exequenda, a qual teria aplicado a norma com ofensa ao princípio da legalidade (Tema 395), transitou em julgado em data anterior ao alegado julgamento do RE 638.115, razão pela qual, nos termos das teses fixadas pelo STF nos Temas 360 e 733, inexiste a hipótese fático-jurídica de aplicação do art. 741, II, §1 do CPC/73. 5. Apelação não provida. (TRF4, AG 5054665-33.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 26/08/2020)”



    Verifica-se que as razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado.



    Eis a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    O Tribunal de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente